Tribunal: STF
Processo: ARE 1310260
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. INVALIDEZ. APOSENTADORIA NÃO APRECIADA PELO TCU. ART. 71, III, DA CF. PLEITO PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA FINS DE PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI FEDERAL 8.112/1990. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável a espécie (Lei Federal 8.112/1990) e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.